Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCC E IGPM. APLICAÇÃO SUCESSIVA. INCIDÊNCIA DO INCC E IGPM SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. JUROS DE MORA DESDE O HABITE-SE. NÃO CABIMENTO. PRETENSÕES RECHAÇADAS NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão pela impossibilidade de aplicação de correção monetária pelo INCC sobre as parcelas vencidas e vincendas após o habite-se, somando-se, a isso, o fato de que a pretendida incidência de juros moratórios em momento anterior ao inadimplemento implicaria na inadmissível hipótese de aplicação de juros de mora em momento anterior à própria configuração da mora, em latente desvirtuamento do propósito do encargo. 2.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.